Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS. CERTIDÕES ALUSIVAS AO BEM. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o credor pretende que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel.
2. Em regra, os eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser, em tese, objeto de penhora, desde que demonstrado pelo credor que o devedor é efetivamente o titular de situação jurídica passível de valoração econômica. 2.1. Isso porque, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde “com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
3. No caso em análise, não há informação nos autos a respeito da a natureza dos imóveis em questão, pois não foram apresentadas as certidões referentes aos mencionados bens. A aludida documentação é relevante, notadamente em razão da possibilidade de se tratar de bem público, que não está sujeito à penhora, nos termos do art. 100 do Código Civil em composição com o art. 832 do CPC. 3.1. Por essa razão, no caso ora em exame, não é possível a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis indicados pelo credor.
4. Agravo conhecido e não provido.